Tribunal: TJDFT
Processo: 0741839-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741839-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA MARIA RODRIGUES, tendo por objeto decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0709056-87.2023.8.07.0018, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 7a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido liminar formulado no bojo da exordial, o que fez pelos seguintes fundamentos (ID 168304347 dos autos de origem): “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por SANDRA MARIA RODRIGUES contra ato que imputa ao SUBSECRETARIO DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, visando medida liminar inaudita altera parte para que seja suspensa a exigibilidade do crédito na alíquota de 1% sobre o valor do imóvel, ainda que para tanto seja exigido o depósito do valor incontroverso, a ser calculado em 0,3% sobre o valor do imóvel constante no carnê do IPTU. Alega que o presente Mandado de Segurança tem por objetivo resguardar direito líquido e certo da parte Impetrante em relação aos direitos materiais referentes à aplicação da alíquota de 0,3% no lançamento do IPTU de seu imóvel residencial ao invés de 1%, tendo em vista à análise da verdade material dos fatos. Esclarece que recebia o lançamento do IPTU na alíquota aplicada de 0,30% do valor venal do imóvel, ao menos até 2020. Sustenta que o valor cobrado atualmente, sem qualquer requerimento por parte da Impetrante, ou qualquer notificação a ela, por parte da administração, é referente à 1% do valor venal do imóvel, ou seja, valor substancialmente incompatível àquele cobrado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEF/DF) nos exercícios anteriores. Alega que se trata de imóvel edificado exclusivamente para fins residenciais, nos termos constantes nos registros da Fazenda do Distrito Federal – ao menos até o ano de 2020. Por isso o valor a ser cobrado deveria ser (e era) de 0,30% do valor venal do imóvel, com fulcro no art. 15 do Decreto Distrital do IPTU (Decreto no 28.445, de 20 de novembro de 2007). Sustenta, ainda, que a parte Impetrada alterou, unilateralmente, a alíquota aplicada e, ainda mais grave, sem sequer notificar a parte Impetrante acerca de tal modificação. Além disso, logo em seguida, após alterar a aplicação da alíquota do IPTU do bem imóvel da forma arbitrária mencionada acima, houve modificação administrativa quanto à categoria do imóvel, à revelia e sem qualquer justificativa legal para tanto e, novamente, sem qualquer notificação à Contribuinte. Afirma, também, que a parte Impetrada se utilizou do equivocado entendimento de que a aplicação da alíquota de 0,3%, ao invés de 1%, refere à observância do art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Por fim, assevera que houve violação do princípio da boa-fé objetiva tributária. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Com efeito, a questão posta em julgamento cinge-se ao alegado direito da impetrante em pagar o IPTU de seu imóvel com alíquota de 0,3% do valor venal do imóvel e não 1%, como lançado pelo Fisco Distrital. É fato incontroverso nos autos que a impetrante possui 3 inscrições na dívida ativa do DF (ID 168200978 - Pág. 5). Assim sendo, incide a norma prevista no art. 173 da LODF, que prescreve que o agente econômico inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. A impetrante se esforça em demonstrar que a alíquota minorada do IPTU não se enquadra em um benefício fiscal, todavia, tal fato é uma decorrência lógica do sistema tributário-normativo. Note-se que deve ser observado, na matéria, o disposto no art. 111 do CTN (“interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: ... II - outorga de isenção...”). Ademais, informa o Fisco Fiscal, em reposta à impugnação administrativa da impetrante, que consta no memorial descrito do imóvel que se trata de edificação com destinação comercial, independentemente da destinação conferida pelo proprietário (ID 168200978 - Pág. 9) e isso não foi afastado por nenhum documento acostado aos autos. Como se isso não bastasse, não há que se falar em aplicação dos dispositivos da Lei Geral de Processo Administrativo (Lei no 9.784/99), que somente tem aplicação subsidiária aos processos administrativos específicos (art. 69), como é o caso do Processo Administrativo Tributário. Assim, não há que se falar em alteração arbitrária da alíquota do IPTU ou da destinação do imóvel, pois o Fisco seguiu o procedimento administrativo fiscal previsto na legislação distrital (Lei DF no 4.567/2011). De igual forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da boa-fé objetiva tributária. Ora, se houve recolhimento equivocado em exercícios anteriores, o que cabe ao Fisco é a retificação dos lançamentos e a cobrança da diferença, se não houver prazo prescricional, e não alegar comportamento contraditório da Administração Fazendária. Portanto, não há que se cogitar em direito líquido e certo. Assim, INDEFIRO a medida liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que cumpra esta decisão e que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Os embargos de declaração opostos pela ora agravante foram rejeitados (ID 170946319 da origem). Inconformada, a impetrante recorre. Em síntese, alega que a impetração em por objetivo suspende a exigibilidade do crédito tributário de IPTU, cuja alíquota cobrada pelo fisco distrital foi de 1% sobre o valor do imóvel, ao passo que defende que deva ser calculado em 0,3%. Aduz que o lançamento do IPTU na alíquota aplicada de 0,30% do valor venal do imóvel ocorreu ao menos até 2020. Defende que o imóvel tem uso exclusivamente residencial, fazendo incidir o art. 15, incs. I, II e III do Decreto no 28.445/2007, que consolida a legislação que institui e regulamenta o IPTU. Afirma que o fisco alterou unilateralmente a alíquota aplicada, e sem sequer notificar o contribuinte. Destaca que “caso seja do interesse da Agravada aplicar o art. 173 da LODF ao caso concreto exige-se que tal concepção seja positivada no Decreto no 28.445/07 - seguindo as normas legislativas –, podendo tal positivação ser feita meramente por meio do chamado “copia e cola”, isto é, replicar o artigo 12 da Lei Distrital no 6.466, de 27 de dezembro de 2019, no referido Decreto Distrital.” Ao final requer seja concedida a antecipação de tutela recursal, no sentido de determinar a suspensão da aplicação da alíquota de 1% (um por cento) do valor venal do imóvel da Agravante. Preparo no ID 51923452. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Em se tratando de mandado de segurança, consabido que será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (art. 1o, da Lei 12.016/2019). Conforme disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. Fazendo um juízo de prelibação sumária, denota-se, inicialmente, que não veio aos autos prova cabal de que se trata de imóvel residencial, tal como alegado pela recorrente, uma vez que a única prova neste sentido é uma declaração unilateral por ela subscrita (ID 168200969 da origem), ao passo que, do bojo do processo administrativo acostado ao ID 168200978, a p. 8, consta que se trata de imóvel comercial, consoante cadastro decorrente do memorial de incorporação do imóvel. Com efeito, a aplicação da alíquota de 0,3% decorria de benefício fiscal, o qual teria sido restou afastado ante o não pagamento de débitos tributários (Lei 6.466/19). A Lei 6.466/2019, que dispõe sobre interpretação, para fins de reconhecimento das isenções de IPTU e TLP em seu art. 12 e 12-Apreconiza: “Art. 12. A fruição dos benefícios previstos nesta Lei fica condicionada ao disposto no art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Art. 12-A. Para efeito de renovação automática de benefícios fiscais relativos a IPVA, IPTU e TLP, o beneficiário pode regularizar eventual pendência impeditiva até a data do vencimento da respectiva cota única. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7041 de 29/12/2021).” A Lei Orgânica do Distrito Federal prevê em seu Art. 173: “Art. 173. O agente econômico inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.” No contexto, revela-se incontroverso que a recorrente possui três inscrições em dívida ativa, portanto, em tese, não teria direito ao benefício fiscal pleiteado. A despeito da interpretação que quer adotar a recorrente, não se pode descuidar do art. 111 do Código Tributário Nacional, segundo o qual as isenções deverão ter interpretação literal. Ademais, a retirada de eventual benefício fiscal não impõe necessária notificação prévia do contribuinte. Desse modo, nesta prelibação sumária, não verifico, de plano, fundamento robusto e suficiente para ensejar o deferimento da liminar, muito embora não se encerre aqui a análise a ser realizada, uma vez que exame feito foi apenas superficial, apenas para o deslinde da liminar. Frise-se, fica reservado ao eg. Colegiado o exame aprofundado do mérito. Outrossim, nesta cognição sumária, não verifico risco de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito da impetrante. Logo, de rigor o indeferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator